Tribunal: TJMT
Processo: 1020282-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020282-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY - CPF: 915.273.925-20 (ADVOGADO), ILDIVAN MIRANDA DE SOUSA - CPF: 110.193.441-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA ASSINATURA CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, anulação de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em favor de pessoa idosa e aposentada que teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos mensais de R$ 98,81 decorrentes de contratação fraudulenta.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a perícia grafotécnica que atestou a divergência da assinatura aposta no contrato é suficiente para caracterizar a fraude na contratação; (ii) analisar se a disponibilização de numerário via transferência eletrônica convalida o negócio jurídico ou caracteriza a legitimidade da contratação; (iii) examinar se estão configurados os requisitos para a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) determinar se procede a compensação dos valores supostamente creditados com o montante a ser restituído, observado o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica realizada pela expert judicial foi categórica ao concluir pela divergência entre a assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado e os padrões gráficos autênticos da consumidora, revelando quadro de divergências grafoscópicas insanáveis que impossibilitaram atribuir a autoria das assinaturas ao punho da requerente, circunstância que não foi impugnada tecnicamente por qualquer das partes.

4. A ausência de manifestação de vontade válida da consumidora, comprovada pela perícia grafotécnica, configura vício de consentimento que macula de nulidade absoluta o negócio jurídico, nos termos dos artigos 124, incisos I e III, e 166, inciso II, do Código Civil, não sendo convalidado pela simples transferência unilateral de numerário.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento e na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, caracterizada pela confluência de sua qualidade de idosa, aposentada e beneficiária de verba previdenciária de natureza alimentar, conforme previsão do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor, potencializa o dano experimentado e justifica a tutela jurisdicional diferenciada.

7. A repetição do indébito em dobro encontra fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC e na orientação firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), segundo a qual a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, não se configurando, no caso concreto, a exceção do engano justificável.

8. A compensação dos valores efetivamente disponibilizados mediante transferência eletrônica constitui aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, representando instituto autônomo que transcende a nulidade do instrumento contratual e assegura o equilíbrio patrimonial entre as partes, evitando dupla penalização desproporcional à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que na liquidação de sentença sejam apurados os valores efetivamente disponibilizados pela instituição financeira à consumidora mediante transferência eletrônica, para fins de compensação com o montante a ser restituído em dobro, observando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A perícia grafotécnica que comprova a falsidade da assinatura contratual configura prova técnica suficiente para caracterizar a nulidade absoluta do negócio jurídico, independentemente da disponibilização de numerário pela instituição financeira. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude em contratação de cartão de crédito consignado é objetiva, prescindindo de demonstração de culpa, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. 3. A condição de hipervulnerabilidade da pessoa idosa beneficiária de aposentadoria potencializa o dano decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar. 4. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme orientação do STJ no Tema 929. 5. Procede a compensação dos valores efetivamente creditados com o montante a ser restituído, aplicando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa como instituto autônomo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 124, I e III; 166, II; 422; 884; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 39, IV; 42, parágrafo único; Lei no 10.741/2003, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.06.2024; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
incorporadora do
BANCO CETELEM S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
(autos n. 1020282-53.2023.8.11.0002) movida por
ILDIVAN MIRANDA DE SOUSA,
que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, anular o contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

A controvérsia reside na impugnação veemente realizada pela parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, acerca da existência e validade de um
contrato de

cartão de crédito consignado (RMC) de no 97-829245174/18,
o qual deu origem a descontos mensais no importe de R$ 98,81 em seu benefício previdenciário, iniciados em março de 2018.

O laudo pericial, acostado ao ID 344085429, foi peremptório ao concluir que os achados periciais revelaram a
ausência de indícios de autenticidade nas firmas questionadas
, delineando um quadro de divergências grafoscópicas insanáveis que impossibilitaram atribuir a autoria das assinaturas ao punho do requerente.

A sentença de ID. 344085438 reconheceu a mácula na formação do negócio jurídico, pontuando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a manifestação de vontade da parte autora, o que configurou violação frontal à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e o dever de indenizar. Irresignada, a instituição financeira opôs embargos de declaração suscitando omissão quanto à compensação dos valores supostamente disponibilizados via Transferência Eletrônica Disponível (TED), no montante de R$ 2.694,61, recurso este que foi rejeitado na origem sob o fundamento de que a fraude perpetrada contamina a própria existência da relação, impedindo a compensação nos moldes pleiteados.

Em suas razões recursais de apelação (ID. 344085445), o Banco recorrente busca a reforma integral do
decisum
. Sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, argumentando que adotou todas as cautelas necessárias para a formalização do negócio jurídico, inclusive com a conferência de documentos e a efetiva disponibilização do numerário na conta bancária do apelado. Advoga que a prova pericial, embora técnica, não vincula o julgador, devendo ser sopesada com os demais elementos dos autos, notadamente o comprovante de transferência bancária que, na ótica do apelante, demonstraria a ciência e o benefício auferido pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que tange aos consectários da condenação, a instituição financeira defende a inexistência de dano moral indenizável, classificando o episódio como mero aborrecimento cotidiano incapaz de violar direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade frente aos parâmetros jurisprudenciais. Insurge-se, ademais, contra a repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência de má-fé, o que autorizaria apenas a devolução na forma simples. Reitera, com ênfase, o pedido de compensação do valor de R$ 2.694,61, supostamente creditado em favor do autor, com eventual condenação que lhe seja imposta. Por fim, requer a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, bem como a revisão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 344085449),
ILDIVAN MIRANDA DE SOUSA
pugnando pela manutenção incólume da sentença. A Defensoria Pública, em defesa do consumidor, ressaltou que o ponto nodal da lide fora definitivamente elucidado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade da assinatura, fato que o banco apelante não conseguiu desconstituir tecnicamente. Argumentou que o simples depósito de valores não convalida negócio jurídico inexistente, podendo ser fruto da própria fraude, e que a compensação seria juridicamente inviável em face da nulidade absoluta do ato.

Preparo devidamente recolhido, conforme no ID 344252889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
incorporadora do
BANCO CETELEM S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (autos n. 1020282-53.2023.8.11.0002) movida por
ILDIVAN MIRANDA DE SOUSA,
que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, anular o contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado gravita em torno da legitimidade das cobranças efetuadas nos proventos de aposentadoria da parte apelada, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja existência e validade são veementemente contestadas. A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação, amparando-se na tese de que houve disponibilização de crédito via Transferência Eletrônica Disponível (TED) e que a parte autora teria anuído com os termos da avença.

Todavia, a análise detida do caderno processual revela a fragilidade das alegações recursais frente à robustez da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. É imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Conforme documentado nos autos (ID. 344085428), a perícia grafotécnica realizada pela
expert
Celso Gustavo Lima

foi categórico ao concluir pela divergência entre a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado e os padrões autênticos da autora. O laudo pericial, elaborado com metodologia técnica adequada e análise de padrões contemporâneos e não contemporâneos, não deixa margem para dúvidas quanto à falsidade da assinatura, circunstância que não foi impugnada tecnicamente por qualquer das partes.

A conclusão pericial é inequívoca ao afirmar que “
O exame das peças questionadas (documentos contratuais do Banco Cetelem S.A. anexados ao id. 182301735) e dos padrões gráficos de Ildivan Miranda de Sousa, revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas à fornecedora do material padrão, não havendo indícios de que a pericianda seja a autora dessas assinaturas
”.

Tal constatação técnica revela a ausência de manifestação de vontade válida da autora, elemento essencial para a formação do negócio jurídico, nos termos do artigo 124, incisos primeiro e terceiro, do Código Civil. A inexistência de vontade válida acarreta a nulidade absoluta do contrato, conforme dispõe o artigo cento e sessenta e seis, inciso segundo, do mesmo diploma legal.

Diante de tal quadro probatório, desmorona-se a tese defensiva da instituição financeira. A existência do negócio jurídico pressupõe, como elemento nuclear, a manifestação de vontade livre e consciente. Comprovada a fraude na assinatura do instrumento contratual, o negócio jurídico é inexistente no plano da validade, não sendo apto a gerar quaisquer efeitos obrigacionais. Não socorre ao banco a alegação de que depositou valores na conta da parte autora. A transferência de numerário, realizada de forma unilateral e sem o lastro de uma manifestação de vontade válida, não tem o condão de convalidar um contrato forjado. Tal conduta, ao revés, evidencia a temeridade da atuação da instituição financeira e a falha gritante em seus mecanismos de segurança e conferência de dados.

A responsabilidade civil da instituição financeira fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que desenvolve atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes, respondendo pelos danos causados a terceiros independentemente de culpa. Esta orientação encontra respaldo consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O exame detido dos elementos fático-probatórios dos autos revela circunstâncias que merecem especial atenção. Conforme narrado na inicial e confirmado pela prova pericial, a apelante, pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou. A perícia grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao concluir pela divergência da assinatura aposta no contrato, confirmando de forma irrefutável que a firma não partiu do punho da demandante.

Esta comprovação técnica assume relevância fundamental na análise da questão, porquanto demonstra de forma inequívoca a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado. A falsificação de assinatura configura vício de consentimento que macula de nulidade absoluta o negócio jurídico, nos termos dos artigos 166, inciso II, e 104, inciso I, do Código Civil.

A conduta do banco apelado, ao proceder à contratação sem a devida verificação da autenticidade da documentação apresentada e da legitimidade do contratante, caracteriza falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança adequados e eficientes para prevenir fraudes, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade empresarial.

Particularmente relevante é a circunstância de que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar - o benefício previdenciário da apelante -, que constitui meio de subsistência indispensável à dignidade humana. A redução indevida desta verba causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, afetando diretamente a capacidade de sustento e a qualidade de vida da pessoa idosa.

O reconhecimento do dano moral prescinde de comprovação específica do prejuízo, tratando-se de dano
in re ipsa
, que decorre da própria natureza do ato lesivo. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores pacificou o entendimento de que a negativação indevida, os descontos não autorizados em benefícios previdenciários e as demais condutas que atingem o patrimônio moral do indivíduo geram, por si só, o dever de indenizar. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

A hipervulnerabilidade da apelante, caracterizada pela confluência de sua condição de consumidora, idosa e beneficiária de aposentadoria, constitui fator agravante que potencializa o dano experimentado. O ordenamento jurídico confere proteção especial a estes grupos vulneráveis, reconhecendo que merecem tutela diferenciada em razão de sua maior fragilidade nas relações jurídicas.

O Estatuto do Idoso, em seus artigos 3o e 4o, estabelece a obrigação de assegurar à pessoa idosa proteção integral, com absoluta prioridade na efetivação de seus direitos fundamentais. A Lei no 8.078/90, por sua vez, em seu artigo 39, inciso IV, veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade.

A conduta lesiva do banco apelado não se limitou à contratação fraudulenta, estendendo-se aos descontos mensais realizados durante período considerável, causando prejuízos econômicos e abalo moral à apelante. A persistência nos descontos, mesmo após a manifestação de inconformidade da consumidora, evidencia a negligência da instituição financeira em solucionar rapidamente a questão.

A instituição financeira tem o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes, verificando adequadamente a identidade dos contratantes e a autenticidade dos documentos apresentados. A falha nesses controles caracteriza defeito na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos causados ao consumidor. No caso concreto, a perícia grafotécnica comprovou que o banco não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da assinatura, permitindo a contratação fraudulenta e os subsequentes descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Além disso, a autora é aposentada, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário para sua subsistência. Os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar, essencial para a manutenção de suas necessidades básicas. O benefício previdenciário goza de proteção especial do ordenamento jurídico, sendo considerado impenhorável nos termos do artigo oitocentos e trinta e três, inciso quarto, do Código de Processo Civil. A redução da renda mensal da aposentada, ainda que em valor aparentemente módico, compromete seu orçamento familiar e sua capacidade de prover suas necessidades essenciais, gerando angústia e insegurança quanto ao seu sustento.

Da repetição do indébito

No que tange à repetição do indébito, a sentença recorrida mostra-se igualmente irrepreensível. A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante sustenta que não agiu de má-fé e que a devolução deveria ser simples.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a realização de descontos sem autorização expressa do titular da conta, em benefício previdenciário de pessoa idosa, revela conduta que extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Portanto, no caso dos autos, como os descontos iniciaram em Março de 2023.

Da compensação

Quanto ao pleito de compensação dos valores supostamente creditados, a pretensão recursal merece integral acolhimento. Embora o reconhecimento da inexistência da relação jurídica reste fundamentado na comprovação pericial da falsidade da assinatura contratual, tal circunstância não afasta a necessidade de observância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

A disponibilização efetiva de numerário na conta da apelada, devidamente comprovada nos autos (ID. 344085377), constitui fato jurídico autônomo que transcende a nulidade do instrumento contratual. A teoria do enriquecimento sem causa prescinde da existência de relação jurídica válida entre as partes, fundamentando-se exclusivamente na verificação objetiva de deslocamento patrimonial injustificado que resulte em locupletamento indevido de uma parte em detrimento de outra.

A compensação não implica convalidação do negócio jurídico nulo, mas representa aplicação do instituto autônomo da restituição por enriquecimento injustificado. A distinção conceitual é fundamental: enquanto a nulidade contratual elimina os efeitos obrigacionais da avença, o enriquecimento sem causa constitui fonte autônoma de obrigações que independe de manifestação de vontade válida, conforme estabelece o artigo 884 do Código Civil.

A instituição financeira, embora tenha falhado em seus controles de segurança, efetivamente disponibilizou numerário que ingressou no patrimônio da apelada. A manutenção integral destes valores, somada à restituição em dobro dos descontos realizados, configuraria dupla penalização desproporcional que extrapolaria os limites da reparação justa, transformando-se em sanção confiscatória vedada pelo ordenamento jurídico.

A aplicação irrestrita do princípio da proteção ao consumidor, sem observância dos limites impostos pela vedação ao enriquecimento sem causa, violaria o princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade. A proteção consumerista visa restabelecer o equilíbrio contratual e reparar danos efetivamente experimentados, não conferir vantagem patrimonial desproporcional ao consumidor.

A revisão global da relação jurídica, com apuração em liquidação de sentença dos valores efetivamente disponibilizados e daqueles indevidamente descontados, representa solução técnica adequada que concilia a proteção consumerista com a vedação ao enriquecimento injustificado. Esta providência jurisdicional assegura a integral reparação dos danos causados à consumidora, sem permitir locupletamento indevido de qualquer das partes.

Ademais, a compensação constitui instituto de direito material previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, aplicável sempre que verificadas obrigações recíprocas, ainda que derivadas de fontes jurídicas distintas. No caso concreto, a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados (decorrente de ato ilícito) pode ser compensada com a obrigação de devolver os valores efetivamente recebidos (decorrente de enriquecimento sem causa).

Portanto, defiro a compensação pretendida, determinando que na liquidação de sentença sejam apurados os valores efetivamente disponibilizados à apelada, para fins de abatimento do montante a ser restituído pela instituição financeira, preservando-se assim o equilíbrio patrimonial e evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes envolvidas na lide.

Quanto ao pleito recursal de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como critério de atualização monetária e juros moratórios, esclareço que, em se tratando de relação de consumo, deve-se observar o entendimento firmado no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Em regra, aplica-se a SELIC quando não houver estipulação contratual diversa ou regra específica.

No caso concreto, como a sentença já determinou a aplicação dos juros legais e correção monetária nos termos da jurisprudência, e não houve demonstração de excesso, tampouco cláusula específica em sentido contrário, mantenho a forma fixada, ressalvada eventual adequação em fase de cumprimento de sentença, se necessário

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para que na liquidação de sentença sejam apurados os valores efetivamente disponibilizados pela instituição financeira à apelada mediante transferência eletrônica, para fins de compensação com o montante a ser restituído em dobro, observando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026